Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-38.2022.8.11.0078
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001562-38.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUCAS DOS SANTOS - CPF: 088.817.533-75 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CAREN LOIANE GARCIA NEVES - CPF: 541.886.792-04 (ASSISTENTE), ANDRESSA SILVA BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDADAS RAZÕES PRESENTES PARA INGRESSO DOMICILIAR, EM RAZÃO DE DENÚNCIA PRETÉRITA E PELO CONHECIMENTO DE QUE O RECORRENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
MÉRITO: GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

INVIABILIDADE.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Conforme consta, o recorrente já era conhecido pela polícia como integrante do “comando vermelho”, de forma que, ante a denúncia de comércio de entorpecentes, a polícia o abordou e logrou êxito em encontrar cocaína e dinheiro trocado em sua posse, fato este que ensejou a consequente busca domiciliar, culminando em outra apreensão de mais 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína [12,3 g (doze gramas e três centigramas)]. Desta feita, presentes as fundadas razões para que os agentes abordassem o recorrente, em razão do permissivo previsto na norma maior, corroborado pela tese de repercussão geral 280 do Supremo Tribunal Federal e por sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, em razão da situação de flagrância, de forma que, ainda que testemunhas de defesa aleguem o contrário, o conjunto probatório demonstra que as referidas alegações são apenas contextos frágeis, não havendo que se falar em nulidade.

2.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)” (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
José Lucas dos Santos
contra decisão condenatória proferida pelo juízo da vara única de Sapezal/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado e mais 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo legal (ID 141323684).

Irresignado, o recorrente interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, preliminarmente, sustenta:
a)
nulidade da violação de domicílio;
b)
nulidade das provas obtidas no interior da residência; no mérito,
c)
requerimento de gratuidade de justiça, isentando-o do pagamento da multa (ID 141323689).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Nesta peça, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 141323696).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos. Assim, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 146573150).

V O T O R E L A T O R

Com efeito, em sede judicial, o policial militar Tiago Hartmann informou que participou da prisão do apelante juntamente com outro agente que estava de serviço. Na ocasião, alegou que recebeu denúncia anônima de que o recorrente estaria traficando na região do bairro papagaio, com descrição de suas características, quando então foram até a região e, ao avistarem o denunciado fora da residência, o abordaram e encontraram porções de droga e aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, tendo ele franqueado a entrada em sua residência, culminando com a apreensão de mais entorpecentes dentro de um colchão.

Neste sentido, o agente Leandro informou perante o contraditório e ampla defesa que a guarnição teria recebido denúncia anônima de que o réu estava fomentando o comércio de entorpecentes na região do papagaio, motivo pelo qual sua equipe passou a realizar rondas na localidade, quando encontraram o apelante fora da residência, tendo sido de pronto realizada sua busca pessoal, encontrando drogas e dinheiro em sua posse. Assim, após questioná-lo a respeito, o recorrente teria autorizado a sua entrada em sua casa, oportunidade na qual verificaram que havia um colchão com drogas escondidas, embaladas para venda, além de considerável quantia em dinheiro. Por fim, questionado, informou que não averiguou ninguém comprando drogas com o acusado, alegando que o recorrente já é conhecido por fazer parte da organização criminosa “comando vermelho”.

De mesmo modo, o policial civil Everson Bertoncello aduziu perante o juízo que participou da prisão do réu após ter recebido solicitação do policial Leandro para apoiar a ocorrência, quando então verificou existirem porções de cocaína e dinheiro no local, mais precisamente dentro do colchão na residência do apelante. Ademais, indicou que estava em rondas na região, após ter recebido denúncia anônima de que José Lucas estaria vendendo drogas nas imediações, tendo então procedido com a apreensão de seu aparelho celular, identificando inclusive conversas dentro de um grupo da facção criminosa denominada “comando vermelho”.

De outro lado, Karen Neves alegou em juízo que estava na residência do réu quando os policiais chegaram abrindo a porta, pedindo para deitar no chão e questionando onde estaria a droga, ameaçando dar “sacoladas” acaso não falassem. Ainda, aduz que o denunciado estava dentro da casa neste momento, jogando em seu celular na sala, tendo visto ele cerca de 10 (dez) minutos antes, quando foi beber água na cozinha, sendo que a droga apreendida teria sido pega em terreno abandonado do outro lado da rua e não dentro daquele domicílio.

Por último, Andressa Barbosa alegou que também estava na residência pouco tempo antes de os policiais lá entrarem, arguindo que o réu de fato estava no sofá da sala antes do ocorrido, tendo saído de lá e avistado a policial parar na frente da localidade e entrar na casa. De igual modo, o apelante informou que estava em seu domicílio na hora que os policiais lá entraram realizando a busca de drogas dentro dos cômodos, tendo sido encontradas somente fora da casa, após ter levado os agentes de segurança pública no terreno, sem, contudo, ter qualquer tipo de autorização para tanto.

Ou seja,
conforme consta, o recorrente já era conhecido pela polícia como integrante do “comando vermelho”, de forma que, ante a denúncia de comércio de entorpecentes, a polícia o abordou e logrou êxito em encontrar cocaína e dinheiro trocado em sua posse, fato este que ensejou a consequente busca domiciliar, culminando em outra apreensão de mais 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína [12,3 g (doze gramas e três centigramas)]. Desta feita,
presentes as fundadas razões
para que os agentes abordassem o recorrente,
e
m razão do permissivo previsto na norma maior, corroborado pela tese de repercussão geral 280 do Supremo Tribunal Federal e por sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5º da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, em razão da
situação de flagrância
, de forma que, ainda que testemunhas de defesa aleguem o contrário, o conjunto probatório demonstra que as referidas alegações são apenas contextos frágeis,
não havendo que se falar em nulidade
:

(...) Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP,
para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moletom, o que gerou fundada suspeita de ilicitude.
Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante.
Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. (...) (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 29/6/2023
).

Mérito

No mérito, requer o apelante seja concedida a gratuidade de justiça, isentando-o do pagamento da multa. Todavia, tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal, a teor do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, até porque se trata de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da apelação

interposta,
afasto a preliminar arguida
e, no mérito,
a desprovejo
, afastando o pedido de isenção de custas. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023